Tribunal: STF
Processo: ARE 1323445
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE RÁDIO BASE Pretensão à anulação dos AIIMs em virtude de suposta inconstitucionalidade da Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo Inocorrência Constitucionalidade da Lei já analisada pelo Órgão Especial desta Corte Manutenção dos Autos de Infrações lavrados, porquanto embasados em lei constitucional Sentença mantida Recurso não provido.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 22, IV; e 24, VI e XII e 30, I e II, da CF.”
    O recurso merece ser provido.
    Em recente pronunciamento, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar na esfera de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF). Veja-se o teor da ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV, CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente”.
    O acórdão do Tribunal de origem, ao reputar válidas normais locais com restrições e vedações à instalação de equipamentos de telefonia celular, dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso.  Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na origem.
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator